Tribunal: TJES
Processo: 5007400-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
GABINETE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

PROCESSO Nº
5007400-15.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALAOR DUQUE NETO
PACIENTE: LUCAS ALVES NUNES

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736
Advogado do(a) PACIENTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

LUCAS ALVES NUNES,

em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 4 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DE CARIACICA/ES,
nos autos do processo originário n.
0001743-78.2021.8.08.0012
,
sob alegação da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pugna pela
revogação da custódia antecipada ou, em último caso, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após o indeferimento da liminar, a
autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 1 de setembro de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Presidente. Eminentes Pares.

Pedi retorno dos autos, após sustentação oral do ilustre causídico.

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

LUCAS ALVES NUNES,

em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 4 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – JUÍZO DE CARIACICA/ES,
nos autos do processo originário n. 0001743-78.2021.8.08.0012, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pugna pela revogação da custódia antecipada ou, em último caso, pela aplicação de medidas cautelares diversas.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Em sustentação oral, o ilustre advogado alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar, “foi decretada
a prisão preventiva do paciente em 13/04/2021
, por suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal.”

Das informações contidas no andamento processual do feito originário,
é possível extrair que
a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em 27/09/2021, 25/11/2021, 19/01/2022, 11/05/2022 e 27/07/2022
, entendendo a autoridade apontada coatora, em todas as oportunidades, pela manutenção da custódia cautelar.

Como consignado na decisão liminar, “muito embora não tenha o impetrante diligenciado a juntada de cópia dos autos originários, ou ainda, de
parte dos documentos essenciais à análise da pretensão do writ
, limitando-se, tão somente, a acostar cópia das decisões relativas à prisão preventiva, é possível extrair das mesmas, bem como do andamento processual, que

inexiste qualquer ilegalidade no decreto preventivo
.

Isso porque as prisões preventivas do
paciente e de outros cinco corréus
foram devidamente justificadas pela autoridade apontada coatora, pois “são apontados
como
integrantes do movimento do tráfico de drogas da região, altamente perigosos
, liderados pelo acusado Breno Amorim de Andrade, vulgo “BA”, de quem, supostamente, teria partido a ordem de execução da vítima. Ao que tudo indica, a vítima, usuária de drogas, teria furtado uma quantidade de substâncias ilícitas pertencentes ao referido grupo, motivo pelo qual Breno teria, em tese, ordenado que seus
subordinados
o executassem o que fora cumprido mediante uma sessão de espancamentos com socos, chutes e pauladas.”

Além disso, da análise do andamento processual, não verifico o constrangimento ilegal suscitado na tribuna, notadamente quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa.

O feito está sendo devidamente impulsionado pelo magistrado de piso, devendo ser levado em consideração que persiste, ainda, todas circunstâncias fáticas da situação do ora paciente no momento da decretação da prisão.

Além disso, o processo envolve
homicídio no contexto do tráfico de drogas
,
com seis réus
, com diversas análises de requerimentos de revogação da prisão preventiva, bem como reanálises, com audiência de instrução e julgamento já designada (24/03/2023), em data não demasiadamente longínqua, embora deva reconhecer a necessidade de o magistrado de piso empregar esforços para designações de audiências em períodos mais exíguos.

Além disso, como oportunamente mencionado no
decisum
liminar, é possível extrair das informações contidas no Ejud que o paciente
respondeu pela prática atos infracionais e ações penais, inclusive, com trânsito em julgado (0010233-26.2020.8.08.0012),
o que justifica a segregação provisória em razão da periculosidade do agente e, em última análise, para evitar a reiteração delitiva, ou seja, para a
garantia da ordem pública
.

É o que se colhe do julgado do Supremo Tribunal Federal: “Decorrendo a prisão preventiva da prática de homicídio e de reiteração delitiva, observada condenação anterior transitada em julgado, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.” (STF - RHC: 166326 DF - DISTRITO FEDERAL 0135436-44.2018.3.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-178 16-07-2020).

Por derradeiro, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS
121,
§2º, I, III e IV C/C ARTIGO 29,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Muito embora não tenha o impetrante diligenciado a juntada de cópia dos autos originários, ou ainda, de parte dos documentos essenciais à análise da pretensão do writ, limitando-se, tão somente, a acostar cópia das decisões relativas à prisão preventiva, é possível extrair das mesmas, bem como do andamento processual, que inexiste qualquer ilegalidade no decreto preventivo.

2. Indícios de autoria e prova da materialidade constantes da decisão da autoridade apontada como coatora.

2. Pressupostos preenchidos: ordem pública.

3.
Diante da manutenção da prisão preventiva, descabia a pretensão da defesa quanto à substituição por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP).

4.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.